Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. ARTIGO 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil-CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, a parte exequente pode levar a protesto a decisão judicial transitada em julgado, mediante apresentação de certidão de teor da decisão
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não há impedimento para a aplicação do artigo 517 do CPC à execução de título extrajudicial, especialmente porque o artigo 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao processo de execução.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.